Tribunal: STJ
Processo: 1501336-17.2024.8.26.0618
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956180 - SP
(2025/0205080-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: WESLEY TEODORO DE JESUS
EMBARGANTE
: MARIA VANIA OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: RAFAELA EMILIO GARIGLIO DIAS - SP460593
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRAZO RECURSAL EM DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de órgão colegiado que,
por unanimidade, não conheceu de agravo regimental interposto contra
decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial, em
razão de ausência de impugnação específica dos óbices de inadmissibilidade,
violação ao princípio da dialeticidade, incidência das Súmulas n. 182 e 7 do
STJ e impossibilidade de exame de matéria constitucional na via especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
podem ser conhecidos quando opostos fora do prazo legal de 2 (dois) dias
previsto no
do Código de Processo Penal, considerando a contagem
art. 619
em dias corridos determinada pelo
do mesmo diploma.
art. 798
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para a oposição de embargos de declaração em processo penal é
de 2 (dois) dias, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
devendo a contagem observar o regime de dias corridos, conforme
do
art. 798
mesmo diploma, o que afasta a aplicação da sistemática dos dias úteis
prevista no Código de Processo Civil.
4. Consta de certidão da Coordenadoria de Processamento de Feitos de
Direito Penal que o prazo recursal iniciou-se em
e encerrou-se em
11/3/2026
tendo os embargos de declaração sido protocolizados apenas em
12/3/2026,
o que evidencia manifesta intempestividade.
16/3/2026,
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55903814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 99f59d75-f4e0-49af-8b11-29cc1bf2c566

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55903814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 99f59d75-f4e0-49af-8b11-29cc1bf2c566

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956180 - SP
(2025/0205080-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: WESLEY TEODORO DE JESUS
EMBARGANTE
: MARIA VANIA OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: RAFAELA EMILIO GARIGLIO DIAS - SP460593
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRAZO RECURSAL EM DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de órgão colegiado que,
por unanimidade, não conheceu de agravo regimental interposto contra
decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial, em
razão de ausência de impugnação específica dos óbices de inadmissibilidade,
violação ao princípio da dialeticidade, incidência das Súmulas n. 182 e 7 do
STJ e impossibilidade de exame de matéria constitucional na via especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
podem ser conhecidos quando opostos fora do prazo legal de 2 (dois) dias
previsto no
do Código de Processo Penal, considerando a contagem
art. 619
em dias corridos determinada pelo
do mesmo diploma.
art. 798
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para a oposição de embargos de declaração em processo penal é
de 2 (dois) dias, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
devendo a contagem observar o regime de dias corridos, conforme
do
art. 798
mesmo diploma, o que afasta a aplicação da sistemática dos dias úteis
prevista no Código de Processo Civil.
4. Consta de certidão da Coordenadoria de Processamento de Feitos de
Direito Penal que o prazo recursal iniciou-se em
e encerrou-se em
11/3/2026
tendo os embargos de declaração sido protocolizados apenas em
12/3/2026,
o que evidencia manifesta intempestividade.
16/3/2026,
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55903823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:19
Código de Controle do Documento: 87166dc6-00e3-4c33-b748-3b6f6c5ea35e

Trata-se de embargos de declaração opostos por WESLEY TEODORO DE
JESUS e MARIA VÂNIA OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA contra acórdão da Sexta
Turma que, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental interposto contra
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, ao fundamento de
ausência de impugnação específica dos óbices de inadmissibilidade, com violação ao
princípio da dialeticidade, incidência das Súmulas n. 182 e 7 do STJ e inviabilidade de
exame de matéria constitucional na via especial.
Extrai-se dos autos que os embargantes foram condenados pela prática dos
delitos tipificados no
, da
e no
da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
art. 12
às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, um
Lei n. 10.826/2003,
ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 510 dias-multa cada.
Nos embargos de declaração, os embargantes alegam omissão do acórdão
quanto à tese de violação ao princípio da inviolabilidade domiciliar e ao pedido
subsidiário de redimensionamento da reprimenda, requerendo, ainda, o
prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais e legais para fins de
interposição de recursos à instância extraordinária.
É o relatório.
VOTO
Passo ao exame da admissibilidade dos embargos.
O conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, entre outros
requisitos, a observância do prazo recursal legalmente estabelecido. No processo penal, a
contagem dos prazos obedece ao regime dos dias corridos, por força do
do
art. 798
Código de Processo Penal, afastando-se a sistemática dos dias úteis prevista do Código
de Processo Civil.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, o prazo para a oposição
art. 619
de embargos de declaração é de 2 (dois) dias. Conforme certidão lavrada pela
Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Penal, o prazo para oposição do
recurso teve início em
e encerrou-se em
, sendo os embargos
11/3/2026
12/3/2026
protocolizados apenas em
, o que caracteriza manifesta intempestividade.
16/3/2026
A intempestividade co nstitui óbice objetivo e intransponível ao conhecimento
do recurso, tornando inviável o exame das alegações deduzidas pelos embargantes
(omissão quanto à inviolabilidade domiciliar, redimensionamento da reprimenda e
prequestionamento de dispositivos constitucionais), independentemente da relevância das
teses articuladas.
Esse é o entendimento consolidado nesta Corte, conforme julgados: STJ, EDcl
nos EDcl no AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 1.843.747/MS,
Turma, julgado em
DJe de
STJ, EDcl no AgRg no
4/6/2024,
7/6/2024;
Documento eletrônico VDA55903823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:19
Código de Controle do Documento: 87166dc6-00e3-4c33-b748-3b6f6c5ea35e

Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
AREsp n. 2.422.381/SC,
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
14/5/2024,
17/5/2024.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55903823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:19
Código de Controle do Documento: 87166dc6-00e3-4c33-b748-3b6f6c5ea35e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0205080-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.956.180 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15013361720248260618 22196222024
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WESLEY TEODORO DE JESUS
AGRAVANTE
: MARIA VANIA OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: RAFAELA EMILIO GARIGLIO DIAS - SP460593
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: WESLEY TEODORO DE JESUS
EMBARGANTE
: MARIA VANIA OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: RAFAELA EMILIO GARIGLIO DIAS - SP460593
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551845854155881@
2025/0205080-0 - AREsp 2956180 Petição : 2026/0023739-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:40:58
Código de Controle do Documento: B2163F9A-BF2E-4C10-9F40-9268AC59D124